Tribunal: CARF
Processo: 16004.001566/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001566/2008-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCACIONAL
RESSUREICAO - APER

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não
autoriza a via dos aclaratórios, que têm fundamentação vinculada à existência
de omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material e de grafia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que
os acolheu, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão
neles apontada, não conhecer do recurso voluntário interposto, face à propositura, pelo
Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada a renúncia à via
administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se dos segundos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional
(fls. 389 a 395) objetivando nova discussão da lide, sob o fundamento de que o recurso
voluntário não deve ser conhecido por este tribunal administrativo face à existência de ação
judicial proposta pela contribuinte discutindo a mesma matéria objeto do Acórdão no 2402-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001566/2008-14
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

009.536 (fls. 316 a 328), proferido por esta Turma na sessão de julgamentos de 12 de março de
2021.
Na ocasião, a Turma, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu provimento. Ficaram vencidos os conselheiros Luís
Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator) e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Fui designada para redigir o voto vencedor, que restou assim ementado:
Acórdão 2402-009.536
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA.
A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento dos
requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e produz efeitos
retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que
efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer
(declarar) o cumprimento, em consonância com a Súmula 612/STJ.
Deste aresto, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o fundamento
de contradição e obscuridade, em face da impossibilidade de análise, por este órgão, do mérito
da decisão proferida pelo CNAS e em razão da análise dos efeitos retroativos da concessão do
CEBAS.
Por meio do Acórdão no 2402-010.598 (fls. 377 a 387), esta Turma, por
unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, os
rejeitou, ante a ausência de obscuridade no acórdão no 2402-009.536. Ficaram vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira que
concluíram pela presença de obscuridade na decisão embargada.
Acórdão no 2402-010.598
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados
incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se
coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com a contradição.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 399 a 404), os segundos embargos
foram admitidos e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Os embargos de declaração são tempestivos e a Fazenda Nacional é parte legítima
para apresentá-los.
Nos termos relatados, a Fazenda Nacional opõe estes segundos aclaratórios sob o
fundamento de omissão, já que o recurso voluntário não deveria ter sido conhecido em razão da
Ação Declaratória no 0036676-20.2007.4.01.3400 (2007.34.00.036831-2), ajuizada pela
contribuinte perante a Seção Judiciária do Distrito Federal (anexada às fls. 179 a 217 do presente
processo), discutindo a mesma matéria objeto do Acórdão no 2402-009.536 (fls. 316 a 328), o
que atrai a aplicação da Súmula CARF no 1.
No Relatório do Ato Cancelatório de Contribuições Sociais, que está anexado a
este processo (fls. 219 a 226), a Autoridade Fiscal informou que “a interessada apresentou
Impugnação através do Processo Protocolado em 18 de Junho de 2008 sob no
13866.000794/2008-39 , folhas 57 a 119, alegando em síntese que: a) A entidade ajuizou ação
declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária contra a União Federal e o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS e que referida ação está em curso perante a 14a Vara da
Justiça Federal de Brasília- Processo no 2007.34.00.036831- 2; b) referida ação discute o
decerto do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ao indeferir os Pedidos de
Renovação e de Reconsideração do CEAS —Certificado de Entidade de Assistência Social do
triênio 2001/2003;(...)” (grifei).
A Autoridade Fiscal concluiu pela ausência de renúncia à instância administrativa
e pela procedência do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais.
Posteriormente, em 24/11/2008, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no
37.029.919-1 (fls. 2 e seguintes) relativo às contribuições devidas à Seguridade Social atinentes
às parcelas devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, em razão da remuneração paga ou creditada aos segurados empregados que lhe
prestaram serviços, apuradas pelo exame das folhas de pagamento, das declarações feitas pela
empresa em GFIPs e corroboradas em sua escrituração contábil.
O relatório do Auto de Infração informa que considerando que a empresa deixou
de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP as
contribuições sociais devidas a cargo da empresa, em decorrência de ter informado no
documento GFIP o código FPAS 639 que identifica a empresa como entidade filantrópica em
gozo de isenção de contribuições sociais, quando que pelo ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS N.DRF/SJR/008/2008, de 23 de junho de 2008, a
empresa deixou de se beneficiar da referida isenção a partir de 01 de janeiro de 2001, e não
alterou a informação naquele documento (GFIP) para o código FPAS 574 que identifica a
empresa sem o beneficio da isenção. (fl. 94)
No bojo da impugnação apresentada em 23/11/2008 (fls. 102 a 134), a
contribuinte informou que havia ajuizado, em 17/10/2007, ação declaratória (processo no
2007.34.00.036831-2) em face da Fazenda Nacional e do INSS perante a 14a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, que já estava em fase recursal, à época.
O relatório do Acórdão no 14-25.834, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls. 248 a 256), informa que a contribuinte trouxe como
argumento da impugnação a existência da ação declaratória e concluiu pelo conhecimento
integral da impugnação, sem visualizar qualquer óbice ou renúncia às instâncias administrativas.
Confira-se trecho do voto do Acórdão no 14-25.83 (fl. 254):
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Vê-se ainda que o contribuinte alega, de passagem, a propositura de ação ordinária
declaratória em que busca o afastamento da relação jurídica-tributária capaz de lhe
resguardar das contribuições ora cobradas. Importante frisar que não logrou êxito até o
momento o autor, posto que tanto a tutela antecipada requerida no bojo daquela ação,
quanto o próprio mérito do seu pedido judicial não foram deferidos, conforme extrato
obtido por este Relator através do sítio da Justiça Federal e que se junta aos autos.
Informa a Impugnante encontrar-se a lide em fase recursal, no entanto nada traz
relacionado a um eventual efeito suspensivo do recurso intentado, seguramente não
obtido, de maneira que a citada demanda judicial não pode ser oposta ao fisco para
afastar ou mesmo sobrestar o procedimento administrativo-fiscal que redundou na
presente autuação.
Deste acórdão, a contribuinte interpôs recurso voluntário e a Fazenda Nacional
nada disse quanto à impossibilidade de conhecimento do voluntário face à ação declaratória da
contribuinte e sequer exerceu o seu direito legalmente e constitucionalmente assegurado de
apresentar contrarrazões ao recurso voluntário.
Considera-se preclusa matéria que não foi objeto de impugnação e que, por
conseguinte, não foi objeto da decisão recorrida.
Da análise dos autos, observa-se que a ação judicial informada pela embargante
foi ajuizada pela contribuinte no ano de 2007 e, desde o início deste processo administrativo, sua
existência já era conhecida.
O art. 278 do Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de
2015), aplicável por força do art. 15 do mesmo Diploma, prescreve que “A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão”. Em complemento, o seu parágrafo único informa que “Não se aplica o disposto
no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a
parte legítimo impedimento”.
A doutrina do Ministro Humberto Gomes de Barros cunhou de nulidade de
algibeira a manobra da parte que, a despeito de conhecer os fatos, permanece em silêncio para
manifestar em momento oportuno.
Estes são os segundos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e,
somente agora, alega omissão desta Turma julgadora quanto à existência de ação judicial apta a
atrair o enunciada da súmula 1 do CARF.
Entre os princípios que pautam o sistema jurídico vigente, encontra-se o da boa-fé
processual, que exige lealdade de todos os sujeitos que participam do processo.
A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que
participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma de
conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva.
Veja-se o que dispõem os arts. 5o, 6o e 276 do CPC:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação
desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Ademais, dentro do sistema processual também vige a proibição do abuso de
direito, determinando que o sujeito que abusa do seu direito no processo viola o princípio da boa-
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

fé processual. De tal forma, em face da vedação do venire contra factum proprium, as partes não
podem adotar comportamento contraditório e se valerem da própria torpeza.
De forma frequente, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a adoção de
comportamento contraditório das partes e repreendido tais comportamentos1.
Além disso, cumpre ressaltar que a OCDE2 vem, reiteradamente, demonstrando
preocupação com os índices de alta litigiosidade em matéria tributária no Brasil; preocupações
essas que merecem ser internalizadas por todos os sujeitos, sem exceção, que participam do
processo tributário.
No ano de 2022, por ato conjunto do Presidente do Senado Federal e do Supremo
Tribunal Federal, foi designada uma Comissão de Juristas3, responsável pela reforma do
processo administrativo e tributário nacional, que externalizou no Relatório Final as
preocupações da OCDE e da comunidade internacional com a alta litigiosidade tributária no
Brasil, tanto em âmbito judicial, quanto administrativo. Alguns excertos deste Relatório constam
nas Notas deste voto4.

1 A título de exemplo, veja-se o seguinte julgado:
(...) Apesar de reconhecer a jurisdição concorrente com fundamento no art. 88, I, do CPC/1973 e no próprio contrato
(cláusula 14.2), o TJRJ afastou a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, tendo em vista que contratantes e
contratadas ajuizaram demandas no foro inglês e, somente depois de sentenciados os respectivos processos, a
empresa cessionária dos supostos direitos das partes sucumbentes propôs ação declaratória no Brasil com o
propósito de rediscutir questões decididas pela Justiça alienígena. Em tais circunstâncias, diante dos princípios da
boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais também devem ser respeitados no plano internacional, mantém-se a
extinção da presente declaratória por faltar jurisdição à magistratura brasileira. Diante da impossibilidade legal de a
parte se beneficiar da própria torpeza, descabe à recorrente alegar a existência de fraude vinculada à cláusula de
eleição de foro e de aplicação da legislação inglesa ao contrato assinado em território inglês. Sendo vedado às
cedentes ajuizar a presente ação no Brasil, também não poderia fazê-lo a cessionária, que possui os mesmos direitos
daquelas, não mais. (...) (REsp n. 1.090.720/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
14/6/2016, DJe de 23/8/2016.)

2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
3 Instituída pelo Ato Conjunto dos Presidentes do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal n. 01/2022.
4 No mesmo Relatório consta também:
De acordo com o relatório (VASCONCELOS et al., 2021) publicado pelo Núcleo de Tributação do Insper em julho
de 2020, no âmbito da linha de pesquisa “Observatório do Contencioso Tributário”, em 2018, o contencioso
administrativo e judicial brasileiro na esfera tributária somou 73% do PIB. Segundo os dados divulgados no
relatório, em 2013, a mediana do contencioso administrativo para países da OCDE era 0,28% do PIB e para um
grupo de países da América Latina era 0,19% do PIB. Com 16,39% do PIB em processos administrativos federais
(número diretamente comparável às estimativas internacionais), no ano de 2018, o contencioso tributário brasileiro
permaneceu muito distante dos padrões mundiais.
Em novo relatório (MESSIAS et al., 2020), publicado em dezembro de 2020 e elaborado com base em dados de
2019, foi observado um aumento do referido percentual de 73% para 75% do PIB, correspondentes a R$ 5,44
trilhões, dos quais R$ 4,01 trilhões (74% do total) estão envolvidos em disputas nos tribunais federais, estaduais e
municipais (para os quais se obteve dados).
Além disso, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) (LEORATTI,
2019), a conclusão de um processo tributário no Brasil leva em média 18 anos e 11 meses, incluindo as fases
administrativa e judicial.
No relatório “Tax Certainty – IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers” (FMI; OECD, 2017), a OCDE
indica como principais fatores para a insegurança nas relações tributárias: (i) diferenças permanentes ou frequentes
entre o entendimento dos legisladores e as orientações da administração tributária; (ii) processos com longa duração;
(iii) alto custo do processo, que restringe a garantia de segurança jurídica às empresas de grande porte; e (iv)
imprevisibilidade das decisões e deficiência na publicação da jurisprudência.
Indicadores como alta litigiosidade e percepção de insegurança do sistema tributário brasileiro têm grande potencial
para causar distorções negativas na economia, na atração de investimentos e na segurança jurídica. A título de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Repita-se. A Fazenda Nacional já tinha conhecimento da ação judicial ajuizada
pela contribuinte no ano de 2007 e, sem que antes tenha feito qualquer menção à possibilidade de
estar caracterizada renúncia às instâncias administrativas, opôs embargos de declaração nos
embargos de declaração trazendo única e exclusivamente esta alegação.
Há, em verdade, inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o
que não autoriza a via dos aclaratórios.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 5.
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, por sua vez, estabelece que cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material – art. 1.022.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
A rejeição destes embargos é certa, mas, ainda que assim não fosse, por amor ao
debate, seguiremos.
- Da Concomitância
O Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo fiscal por força
do disposto no seu art. 15, determina que “É assegurada às partes paridade de tratamento em
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório” (art. 7o).
Buscando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, caso o contribuinte pretenda apresentar provas documentais após a
apresentação da impugnação, deve, sob pena de preclusão, demonstrar a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou,
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§ 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal).
De fato, aqui não estamos falando a respeito de provas documentais, nem fato ou
direito superveniente, nem contraposição a fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, em prestígio ao princípio da verdade material, que concorre para a subsistência do

exemplo, no relatório “Tax uncertainty: economic evidence and policy responses” (EUROPEAN COMISSION,
2017), publicado pela Comissão Europeia em 2017, são mencionados diversos estudos econômicos que, com base
em evidências empíricas, apontam a incerteza no ambiente tributário como um fator relevante de interferência
negativa no desenvolvimento econômico de países.

5 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

processo administrativo fiscal e, buscando ampliar os esclarecimentos já expostos, passo a tratar
da concomitância.
Sustenta a embargante a existência de concomitância, em face da Ação
Declaratória no 0036676-20.2007.4.01.3400 (2007.34.00.036831-2), ajuizada pela contribuinte
perante a Seção Judiciária do Distrito Federal (anexada às fls. 179 a 217 do presente processo) e
alega omissão quanto à aplicação do enunciado da Súmula CARF no 1, uma vez que os
fundamentos que embasaram a decisão do acórdão embargado estão sendo tratadas no processo
judicial da mesma contribuinte.
O art. 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/806 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Outrossim, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial7.
Desse modo, havendo concomitância com ação ou medida judicial, o recurso
administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil8. Se não houver identidade entre a causa de
pedir e o pedido (objeto), não há renúncia ao direito de recorrer.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com
outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação9. E Elpídio Donizetti ensina que a causa
de pedir representa os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma
jurídica10.
Assim, a causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas
não é composta pelo fundamento legal11.

6 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
7 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
8 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
9 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
10 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
11 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Nesse sentido, entende o CARF que a concomitância de instâncias exige que as
partes, objeto e causa de pedir sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial.
Havendo concomitância parcial, o julgamento administrativo deve apreciar as matérias
distintas existentes 12.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo
(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido –
constata-se o impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”13
(grifo nosso).
No caso, a contribuinte interpôs recurso voluntário da Decisão que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.029.919-1, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social atinentes às
parcelas devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, em razão da remuneração paga ou creditada aos segurados empregados que lhe
prestaram serviços, apuradas pelo exame das folhas de pagamento, das declarações feitas pela
empresa em GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e
corroboradas em sua escrituração contábil, no período de 01/01/2004 a 31/12/2006.
As contribuições lançadas decorreram do fato que a contribuinte informou em
GFIP o código FPAS 639, relativo às entidades filantrópicas em gozo de isenção das
contribuições sociais, e, de acordo com a Autoridade Fiscal, a contribuinte não goza desse status
em face do Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais, emitido pela DRF
jurisdicionante em 23/06/2008, que assim o declarou, com efeito retroativo a 01/01/2001, por
infração ao disposto nos arts. 55, II, da Lei no 8.212/91 e 206 do Decreto n° 3.048/99.
Na da Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária no
0036676-20.2007.4.01.3400 (2007.34.00.036831-2), ajuizada pela contribuinte em 17/10/2007,
ou seja, após o período considerado no auto de infração impugnado e antes do próprio
lançamento (28/11/2008), a contribuinte requereu, como pedido, a declaração de inexistência de
relação jurídica tributária entre as partes, que obrigue a autora a observar, para manutenção de
seu benefício constitucional de imunidade das contribuições para a seguridade social, outros
preceitos que não os constantes do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, cumulado com os
arts. 9o e 14 do CTN, face à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91; ou, alternativamente, a existência de direito adquirido, nos termos do § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
De forma subsidiária, requereu a procedência da ação judicial para declarar a
inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, uma vez que a contribuinte cumpre
regulamente todas as exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91, da Lei no 8.742 e do Decreto no
2.536/98.

12 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
13 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

A ação judicial tem, na sua causa de pedir, o fato que o Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS indeferiu os Pedidos de Renovação e de Reconsideração do CEAS -
Certificado de Entidade de Assistência Social do triênio 2001/2003 e a contribuinte o valorou
como errado sob o fundamento de que os requisitos para gozo da imunidade são aqueles
constantes nos arts. 9o e 14 do CTN, por força da determinação constante nos arts. 146 e 195 da
CF e, subsidiariamente, porque cumpriu com os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.029.919-1, por sua vez, trata do lançamento
de contribuições devidas pela contribuinte em face do Ato Cancelatório de Isenção das
Contribuições Sociais, emitido pela DRF em 23/06/2008, infração ao disposto nos arts. 55, II, da
Lei no 8.212/91 e 206 do Decreto n° 3.048/99.
Ainda que o imbróglio guarde os devidos parentescos, fato é que não há, no caso,
coincidência entre as causas de pedir do processo judicial e administrativo, para que se conclua
pela identidade entre a discussão na esfera administrativa e judicial, de modo que não há que se
falar na aplicação do enunciado de Súmula 1 do CARF.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada
perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A
concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora Conselheira
Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA. É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana Claudia
Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/08/2021).
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no 2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado
em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 14.
Ademais, consta no voto vencedor do aresto embargado, de minha relatoria, que a
contribuinte possuía Certificado válido para o período de 01/01/1998 a 31/12/2000 e,
tempestivamente, em 29/12/2000, requereu a renovação do certificado para o período de
01/01/2001 a 31/12/2003, que foi indeferido pela Resolução no 124/2003, expedida pelo CNAS
em 13/08/2003 e publicada no DOU em 15/08/2003, porque não atendeu ao percentual mínimo
de gratuidade exigido pelo art. 3o, VI, do Decreto no 2.536/9815, dispositivo declarado
inconstitucional pelo STF, tornando insubsistente o ato administrativo que não deferiu o pedido
de renovação do certificado.
Deste indeferimento, a contribuinte apresentou pedido de reconsideração
(Processo 44006.005281/2000-59). E, tempestivamente, requereu a renovação do certificado em
22/05/2003 (Processo 44006.001331/2003-33), com documentos complementares apresentados
em 18/07/2005. Em 14/06/2007 foi indeferido o pedido por meio da Resolução no 107/2007,
publicada no DOU de 21/06/2007.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
Na ADI 2621 assim restou consignado:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo
único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como dos arts. 1o, inciso IV; 2o, inciso IV, e
§ 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993, vencido, em parte, o Ministro Marco
Aurélio, que julgava o pedido totalmente procedente. Nesta assentada o Ministro Marco
Aurélio aditou seu voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente,
justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.

A ADI 2028 transitou em julgado em 16/05/2020, a ADI 2228 e ADI 2621 em
30/06/2020 e a ADI 2036 em 02/07/2020.
Ademais, conforma a dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, “a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública federal, estadual e municipal” (grifo nosso).

14 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
15 Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade beneficente de assistência
social que demonstre, cumulativamente: (Redação dada pelo Decreto no 4.499, de 4.12.2002)
(...) VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da venda de
serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de locação de bens, de venda de bens não
integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de
contribuições sociais usufruída;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC.
Como dito, no presente caso, o pedido de renovação do Certificado havia sido,
anteriormente, indeferido por infração ao art. 3o, VI, do Decreto no 2.536/98, declarado
inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga
omnes e ex tunc.
Desse modo, o CEBAS deferido por meio do Processo no 71010.004734/2006-91,
com eficácia retroativa, é instrumento apto a reconhecer que, à época do período lançado, a
recorrente fazia jus aos benefícios da imunidade tributária, nos termos da Súmula 612 do STJ.
Por todo o exposto, a conclusão verificada é de inexistência de vícios na decisão
embargada aptos a ensejar o manejos dos aclaratórios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 562
DF CARF MF
Original